Tribunal: TJDFT
Processo: 0748667-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748667-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN SANTOS DE ALMEIDA AGRAVADO: FELIPE ARAUJO BARBOSA DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53417388) interposto por ALAN SANTOS DE ALMEIDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução apresentados pelo agravante em desfavor de FELIPE ARAÚJO BARBOSA DE MOURA, indeferiu o benefício da justiça gratuita. Eis o teor do decisório combatido (ID 171756038), na parte que importa: Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, nota-se do extrato juntado no ID 175055560 que o embargante aufere renda suficiente para arcar com as custas judiciais e que não é hipossuficiente. Constata-se que no mês de outubro, entre os dias 01 a 09, recebeu a quantia de R$ 3.414,00. Além disso, em agosto recebeu o montante de R$ 4.202,00 e entre os dias 13/07/2023 e 31/07/2023 recebeu R$ 4.825,00. Apenas no mês de setembro é que o embargante recebeu a quantia de R$ 993,18. Associado a isso, nota-se que o embargante está patrocinado por advogado particular, razão pela qual não deve prosperar o benefício almejado. Portanto, diante disso, indefiro o pedido de justiça gratuita pleiteada pelo autor. Logo, no mesmo prazo fixado acima deverá juntar o comprovante de pagamento das custas judiciais sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e dos honorários de advogado. Sustenta que recebia, mensalmente, remuneração variável, entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Assevera que sua renda é toda utilizada no custeio de suas despesas pessoais, a saber, aluguel, vestuário, lazer, educação, alimentação, dentre outras, mas que agora se encontra desempregado e os valores que recebe em sua conta “são usados para seu sustento, vivendo de trabalhos aleatórios que surgem, sem renda fixa”. Entende que como “percebia salário bem menor do que 5 (cinco) salários mínimos, a gratuidade de justiça deve ser deferida, pois preenchidos os requisitos legais do artigo 98 do CPC” (grifos do original omitidos). Requer a concessão de tutela de urgência recursal, em que postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e, no mérito, a respectiva confirmação É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Na espécie, entendo que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Ao examinar os documentos juntados pelo recorrente, constata-se que a parte faz jus ao beneficio postulado nos autos, (ID 175055560). Do que se infere do processo, o agravante não possui vínculo empregatício e percebe renda variável, que orbita entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ressalte-se que, na aferição da hipossuficiência econômica, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública – segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos, como é o caso do recorrente. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Constata-se que os rendimentos do requerente comprovados nos autos são de pequena monta, ao passo que suas despesas, inclusive com aluguel, demonstram que o agravante precisa da justiça gratuita. Nessa perspectiva, em face da ausência de elementos aptos a contrariar a declaração de carência, por ora, o deferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confiram-se ementas de julgados desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PREENCHIMENTO. GRATUIDADE CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Esta egrégia Corte de Justiça tem considerado rendimentos no valor de até 5 (cinco) salários mínimos suficientes apenas para arcar com as despesas cotidianas, indispensáveis à subsistência da parte postulante. 2. Se não há nos autos elementos capazes de infirmar a higidez da declaração de hipossuficiência formulada, a gratuidade de justiça deve ser deferida ao requerente. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1686593, 07236128520228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso não está demonstrada a hipossuficiência econômica, tendo em vista a verificação de rendimentos acima do parâmetro especificado e de outros bens pertencentes à recorrente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695564, 07009084420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo ativo para possibilitar o prosseguimento do feito na origem, independentemente de pagamento das custas iniciais, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao douto Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador